Tribunal: TJDFT
Processo: 0003001-51.2015.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RÉU ABSOLVIDO. RECURSO DA ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO PARA CONDENAR O RÉU NOS TERMOS DA DENÚNCIA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PALAVRA DA VÍTIMA, DE UMA COLEGA DE ESCOLA E DA GENITORA. PROVA SEGURA. LAUDO PERICIAL. AUSÊNCIA DE VESTÍGIOS DE CONJUNÇÃO CARNAL. IRRELEVÂNCIA. CONTINUIDADE DELITIVA. RECURSO PROVIDO.
1. A vítima narrou, nas diversas oportunidades em que foi ouvida, que o réu, seu primo, por diversas vezes apalpou seus seios, nádegas, pernas e genitália, quando ela contava com doze anos de idade. Em dada oportunidade, quando estavam sozinhos em casa, ele se deitou sobre ela, a acariciou nos seios, braços e vagina e esfregou o pênis na vagina dela, cessando os atos ao ouvir o barulho dos pais dela chegando, quando se assustou, levantou, pisou no cachorro, acendeu a luz e saiu.
2. Após a ocorrência do episódio mais invasivo de abuso sexual, embora a vítima não tenha conseguido revelar os fatos a sua genitora, no dia seguinte implorou-lhe não mais permitir que o acusado coabitasse com elas, o que foi feito. Na escola, comentou com uma colega ter sofrido atos libidinosos na noite anterior, por parte do primo. Dois anos depois, quando a vítima estava com catorze anos de idade, diante da notícia de que o réu passaria as festividades natalinas com a família, encorajou-se e revelou os abusos a sua genitora. A vítima manteve a mesma versão perante os profissionais do SERAV e em juízo. A colega confirmou, tanto na delegacia como em juízo, ter ficado sabendo dos abusos no dia seguinte ao ocorrido.
3. A jurisprudência reconhece relevante força probatória à palavra da vítima nos crimes contra a liberdade sexual, tendo em vista que, em geral, tais fatos não são presenciados por testemunhas.
4. Pequenas divergências porventura apresentadas pela vítima na esfera policial e em juízo, em nada diminuem a credibilidade conferida ao seu relato, notadamente quando tais declarações se harmonizam em pontos essenciais e divergem apenas em aspectos de somenos importância.
5. A ausência de constatação de vestígios é compatível com os atos libidinosos descritos pela vítima, sendo certo que ela esclareceu, em juízo, não saber informar se houve ejaculação, pois não possui conhecimento sobre como tal ocorre.
6. Em que pese a favorabilidade das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal e a primariedade do acusado, o “quantum” de pena aplicado a impõe a fixação do regime inicial fechado, conforme artigo 33, § 2o, alínea “a”, do Código Penal.
7. Não sendo possível precisar o número de vezes em que os atos libidinosos diversos da conjunção carnal ocorreram, mas sendo seguro que foi em mais de uma oportunidade, impõe-se o aumento da pena, pela continuidade delitiva, em 1/6.
8. Recurso provido.